Tribunal: CARF
Processo: 15588.720099/2022-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). ALTERAÇÕES. CIÊNCIA. INSTRUMENTO GERENCIAL.
O TDPF é mero instrumento administrativo de controle interno da atividade fiscal, por conseguinte, documento sem qualquer feição atribuidora de poderes à autoridade fiscal para a realização do lançamento, prerrogativa funcional decorrente de lei.

As alterações do Termo decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela execução ou supervisão, bem como aquelas relativas a tributos a serem examinados e a período de apuração, são procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente, sendo a ciência de tais alterações realizada pelo sujeito passivo pelo sítio da RFB na internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizou o início do procedimento fiscal.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no 76).
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo tributário admite todas as provas e meios de provas lícitas, inclusive a prova emprestada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária decorre do interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto o ato ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias que sejam resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
A responsabilidade tributária de pessoa interposta na atividade empresarial de contribuinte é devida quando ficar comprovada a sua condição de sócio e/ou administrador de fato da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720099/2022-05
ACÓRDÃO
2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula Carf no 1
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). ALTERAÇÕES.
CIÊNCIA. INSTRUMENTO GERENCIAL.
O TDPF é mero instrumento administrativo de controle interno da
atividade fiscal, por conseguinte, documento sem qualquer feição
atribuidora de poderes à autoridade fiscal para a realização do lançamento,
prerrogativa funcional decorrente de lei.

Fl. 39455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
2
As alterações do Termo decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução ou supervisão, bem como aquelas relativas a
tributos a serem examinados e a período de apuração, são procedidas
mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade
emitente, sendo a ciência de tais alterações realizada pelo sujeito passivo
pelo sítio da RFB na internet, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizou o início do procedimento fiscal.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA
NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Súmula CARF no 76).
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo tributário admite todas as provas e meios de
provas lícitas, inclusive a prova emprestada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária decorre do interesse comum da
pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário,
que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto o
ato ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias que sejam resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
A responsabilidade tributária de pessoa interposta na atividade
empresarial de contribuinte é devida quando ficar comprovada a sua
condição de sócio e/ou administrador de fato da pessoa jurídica.
Fl. 39456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, (i) em relação ao
recurso voluntário interposto pela Contribuinte Dalnorde Comércio Importação e Exportação de
Alimentos LTDA, conhece-lo em parte, não se apreciando das alegações de “erro na base de
cálculo”, face à renúncia à instância administrativa por concomitância de ação judicial com o
mesmo objeto para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento (ii)
em relação aos recursos voluntários dos responsáveis solidários Hebert Moreira Dias e Valdeana
Meira Souto e Dias, negar provimento aos mesmos. (2) por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte Dalnorde Comércio Importação e
Exportação de Alimentos LTDA, determinando-se o aproveitamento, na apuração das
contribuições lançadas no presente processo administrativo, dos valores recolhidos pela
Contribuinte através do regime simplificado, observando-se a natureza das contribuições e os
percentuais previstos em lei, vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte
Firmino, que negaram-lhe provimento. O Conselheiro Marcus Marcus Gaudenzi de Faria
acompanhou o relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz (suplente
convocado), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face da decisão da 26a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-037.229 (p. 39.338), que julgou improcedente as
impugnações apresentadas.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições sociais devidas à Seguridade Social referentes à parte da empresa,
Fl. 39457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
4
inclusive sobre o risco ambiental do trabalho (GILRAT) (p. 193), bem como as contribuições
devidas a outras entidade ou fundos, ditas “terceiros” (p. 227).
Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios-diretores Hebert Moreira Dias e
Valdeana Meira Souto e Dias, com base nos arts 124, I e 135, III, ambos do CTN.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 287), tem-se que:
(...)
Ficou constatado por consultas realizadas aos sistemas da Receita Federal que a
empresa é optante pelo Lucro Real nos anos de 2017 a 2018. Declara a GFIP, no
entanto, como optante pelo Simples Nacional, sistema que unifica a contribuição
patronal, RAT e a contribuição para Outras Entidades e Fundos.
Com tal procedimento, a empresa deixou de declarar/confessar e/ou recolher as
contribuições Patronal, RAT e para Outras Entidades, devida sobre a remuneração
paga para segurados empregados que exercem atividade em
14
estabelecimentos.
Desta forma, o procedimento fiscal foi realizado com base nas folhas de
pagamento e informações em GFIP, ficando constatados os seguintes fatos:
- Conforme acima descrito, a empresa fiscalizada é optante pelo Lucro Real entre
os anos de 2017 e 2018.
- Com efeito, ficou constatado que a GFIP da empresa, no entanto, foi entregue
com o código do Simples, ensejando o recolhimento apenas da contribuição
descontada pelos segurados.
- Diante disto, durante os trabalhos de auditoria, a fiscalização levantou todos os
valores de remuneração declarados em GFIP, lançando tais valores com salários,
sendo os mesmos inclusos no presente auto de infração.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte Devedora Principal apresentou a
sua competente defesa administrativa (p. 414), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- existência de liminar em favor da empresa, em relação às contribuições devidas ao
Sistema S e ao INCRA;
- decadência em relação ao período de janeiro a junho/2017;
- nulidade do lançamento por excesso de prazo do procedimento de fiscalização;
- indevida modificação do tributo fiscalizado ao longo do tempo;
- limite da base de cálculo da contribuição para o Sistema S;
- inconstitucionalidade do Salário-Educação;
- existência de verbas indenizatórias na base de cálculo utilizada pela fiscalização;

* auxílio-doença;
Fl. 39458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
5

* férias indenizadas não gozadas e 1/3 de férias (indenizadas ou não);

* aviso-prévio indenizado;

* horas extras e gratificações;

* salário-maternidade;
- aplicação do racional estabelecido na Lei no 13.485/2017 nas relações privadas.
Os responsáveis solidários Herbert Moreira Dias e Valdeana Meira Souto e Dias
apresentaram, cada um, suas impugnações (p.p. 322 e 345, respectivamente), esgrimindo as
mesmas razões de defesa, a saber:
- ausência de responsabilidade solidária;
- ausência de responsabilidade pessoal;
- dolo como requisito para a aplicação do art. 135, III, do CTN. Inocorrência no caso
concreto;
- existência de jurisprudência administrativa, como, por exemplo, o Acórdão no
1301-002.761; e
- improcedência da Representação Fiscal para Fins Penais.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas, nos termos do susodito
Acórdão no 108.037.229 (p. 39.388), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/01/2017
a 31/12/2018
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). ALTERAÇÕES.
CIÊNCIA. INSTRUMENTO GERENCIAL.
O TDPF é mero instrumento administrativo de controle interno da atividade fiscal,
por conseguinte, documento sem qualquer feição atribuidora de poderes à
autoridade fiscal para a realização do lançamento, prerrogativa funcional
decorrente de lei.
As alterações do Termo decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução ou supervisão, bem como aquelas relativas a tributos a serem
examinados e a período de apuração, são procedidas mediante registro eletrônico
efetuado pela respectiva autoridade emitente, sendo a ciência de tais alterações
realizada pelo sujeito passivo pelo sítio da RFB na internet, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizou o início do procedimento
fiscal.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Fl. 39459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
6
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Na ausência de recolhimentos que comprovem a antecipação de pagamento dos
tributos devidos, típico do lançamento “por homologação”, aplica-se às
contribuições sociais o regramento geral da decadência, cuja contagem do prazo
quinquenal reporta-se ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
lançamento poderia ser efetuado.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo tributário admite todas as provas e meios de
provas lícitas, inclusive a prova emprestada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador de tributo. Não há
qualquer razão para pronunciamento da autoridade julgadora no que se refere a
Representação Fiscal para Fins Penais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017
a 31/12/2018
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA INTEGRAÇÃO NO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO INDEVIDA
EM GFIP.
Independentemente da existência de decisões judiciais vinculantes, é matéria de
defesa a comprovação da integração na base cálculo do tributo lançado de verbas
de natureza indenizatória, bem como se faz necessário para sua exclusão a
comprovação dos valores que efetivamente integraram o lançamento tributário.
A contestação da base de cálculo declarada em GFIP pelo contribuinte deve vir
acompanhada de provas quanto a indevida inclusão de determinadas rubricas e
da retificação da respectiva declaração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária decorre do interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto o ato ilícito que a
desfigurou.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
Fl. 39460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
7
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias que sejam resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto.
A responsabilidade tributária de pessoa interposta na atividade empresarial de
contribuinte é devida quando ficar comprovada a sua condição de sócio e/ou
administrador de fato da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, o Sujeito Passivo Principal
apresentou o recurso voluntário de p. 39.417, reiterando parcialmente as razões de defesa
deduzidas em sede de impugnação, a saber:
- nulidade do lançamento por excesso de prazo do procedimento de fiscalização;
- indevida modificação do tributo fiscalizado ao longo do tempo;
- erro na base de cálculo das contribuições previdenciárias, em face da inclusão de
verbas de natureza indenizatória; e
- erro na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros: limite de 20%.
Os responsáveis solidários, igualmente cientificados da decisão da DRJ,
apresentaram, cada um, recurso voluntário próprio (p.p. 39.372 e 39.394), esgrimindo as mesmas
razões de defesa, a saber:
- ausência de responsabilidade solidária;
- ausência de responsabilidade pessoal;
- dolo como requisito para a aplicação do art. 135, III, do CTN. Inocorrência no caso
concreto; e
- existência de jurisprudência administrativa, como, por exemplo, o Acórdão no
1301-002.761.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Inicialmente, cumpre destacar que estão em análise, neste momento processual, as
seguintes peças processuais:
Fl. 39461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
8
- o recurso voluntário interposto pela Contribuinte Devedora Principal DALNORDE
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (p. 39.417);
- o recurso voluntário apresentado pela responsável solidária VALDEANA MEIRA
SOUTO E DIAS (p. 39.372);e
- o recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário HEBERT MOREIRA
DIAS (p. 39.394).
Passemos, então, à análise de cada apelo recursal supra destacado.

Do Recurso Voluntário do Sujeito Passivo Principal - DALNORDE COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (p. 39.417)
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Conforme destacado no relatório supra, o Sujeito Passivo Principal, em seu apelo
recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- nulidade do lançamento por excesso de prazo do procedimento de fiscalização;
- indevida modificação do tributo fiscalizado ao longo do tempo;
- erro na base de cálculo das contribuições previdenciárias, em face da inclusão de
verbas de natureza indenizatória; e
- erro na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros: limite de 20%.
Ocorre que, especificamente em relação às alegações de “erro na base de cálculo”,
tanto das contribuições previdenciárias, quanto daquelas destinadas a terceiros, tem-se que a
Contribuinte optou por levar a discussão dessa matéria ao crivo do poder judiciário, conforme
noticiado no próprio recurso voluntário. Confira-se:
IV.I – DO ERRO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(PATRONAL E GILRAT)
A Contribuição Previdenciária está prevista no art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da
Constituição Federal e, em regra, tem como base de cálculo a remuneração do
empregado, sobre a qual aplicar-se-á a alíquota de 20% para fins de Contribuição
Previdenciária Patronal e 1 a 3% para fins de GILRAT.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 565.160, fixou a seguinte tese: “a contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou
posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”.
É dizer: a partir do entendimento fixado pela Corte Suprema, a Contribuição
Previdenciária somente incide sobre pagamentos habituais, devendo ser excluída
da base de cálculo toda verba que não tenha natureza salarial.
Fl. 39462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
9
Diante desse cenário e visando coibir eventuais abusos do Fisco Federal, a
Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n. 1004592-43.2021.4.01.3307
para afastar a incidência da Contribuição Previdenciária sobre verbas de
natureza indenizatória.
O Juízo da 1a Vara Federal de Vitória da Conquista/BA, ao analisar o tema, em
sede de sentença, concedeu a segurança para afastar as verbas indenizatórias da
base de cálculo, bem como para autorizar a compensação ou a restituição dos
valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos (doc. 03):
(...)
Da leitura da decisão, depreende-se que foi reconhecida a impossibilidade de
incidência, a partir do exercício de 2016, da Contribuição Previdenciária sobre as
seguintes verbas: (i) aviso prévio indenizado; (ii) primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença ou acidente; (iii) terço constitucional de férias;
e (iv) abono de férias.
No entanto, no caso em tela, o Auditor incluiu essas verbas na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária supostamente devida.
(...)
IV.II – DO ERRO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS
A Constituição Federal, em seu artigo 149, caput, estabelece que compete
exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas (Terceiros).
No tocante às Contribuições destinadas a Terceiros, para regulamentar o aspecto
quantitativo, foi publicada a Lei n' 6.950/81, que, em seu artigo 4', estabeleceu o
limite máximo de 20 (vinte) vezes o valor do salário-mínimo para o salário de
contribuição e para as contribuições destinadas a terceiros:
(...)
Após dois anos de vigência, foi alterado o limite, tão somente, do salário de
contribuição, conforme alteração promovida pelo artigo 3' do Decreto Lei no
2.318/86, nos seguintes termos:
(...)
Da citada norma é possível constatar que a revogação expressa do limite se deu
exclusivamente para a “contribuição da empresa para a previdência social”, isto é,
apenas para a Contribuição Social, não sendo possível estender tal revogação para
a contribuições parafiscais.
Como se vê, a discussão está pautada em confirmar se houve ou não a revogação,
pelo Decreto Lei no 2.318/86, do limite de 20 (vinte) salários para base de cálculo
das contribuições parafiscais.
Fl. 39463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
10
Nesse sentido, é possível verificar da norma supratranscrita que houve somente a
revogação do limite para as contribuições previdenciárias, sendo ilógico falar em
revogação por meio de dispositivo que trata de contribuição de natureza diversa.

Diante desse panorama, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n.
1009314-23.2021.4.01.3307 para coibir o abuso fiscal no sentido de cobrar a
Contribuição destinada a Terceiros sobre base de cálculo superior a 20 salários-
mínimos.
O Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA, ao
apreciar o pedido liminar, proferiu a seguinte decisão (doc. 04):
Ante o exposto:
a) DEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido para autorizar a parte
autora a recolher as contribuições destinadas ao INCRA e Sistema “S” com as
respectivas bases de cálculo limitadas a 20 (vinte) vezes o salário-mínimo
vigente, nos precisos termos dispostos no parágrafo único, do art. 4o, da Lei no
6.950/81, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário sobre o
montante que ultrapassar tal parâmetro, nos termos do art. 151, IV, do Código
Tributário Nacional;
b) DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO REsp no 1.898.532 -
CE.
Apesar da decisão judicial que limita a base de cálculo, o Auditor,
equivocadamente, efetuou lançamento da Contribuição destinada a Terceiros no
valor de mais de três milhões de reais no período fiscalizado, sendo que, o
máximo, por lógica, seria cerca de duzentos e quarenta mil reais – que foi
recolhido pela Recorrente.
Ora, como cediço, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso
administrativo, imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a
este tutelar a Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, já mencionada pela DRJ, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 39464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
11
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima declinados, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário no que tange às alegações
de “erro na base de cálculo”.

Das Demais Razões Recursais
Com relação às demais razões de defesa deduzidas no apelo recursal apresentado
pela Contribuinte Devedora Principal, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, in verbis:

Das preliminares de nulidade: do TDPF e da duração do processo
O sujeito passivo direto inquina de nulidade os autos pela extensão do tributo
originalmente fiscalizado e pela duração do processo, que teria ultrapassado o
limite normativo.
Com efeito, o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, em seu art. 591 restringe as hipóteses de nulidade aos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, sendo que
eventuais irregularidades ou omissões distintas dessas elencadas não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
Não são esses os casos dos autos, vez que a ação fiscal foi conduzida por servidor
competente, que concedeu ao recorrente os prazos legais para a apresentação de
documentos e prestação de esclarecimentos, que o Auto de Infração foi
devidamente motivados e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a
formulação de impugnação. Também se encontram presentes todas as
formalidades legais estampadas no art. 10 do Decreto no 70235/19722, não se
subsumindo a quaisquer das hipóteses ensejadoras da nulidade.
Quanto à inclusão da Contribuição Previdenciária Patronal em procedimento fiscal
que originalmente se destinava à apuração da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IRPJ/CSLL, note-se que ela i) deriva do próprio
procedimento fiscalizatório, vez que a Auditoria se deparou com despesas
vultosas contabilizadas na rubrica 370301007 (INSS) que extrapolavam o
percentual de 20% estimado sobre a base-de-cálculo informada nas DIRFs e nas
Fl. 39465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
12
GFIPs e, ii) ela foi formalmente comunicada ao contribuinte mediante a emissão
do Termo de Intimação Fiscal no 11:
(...)
Também por idênticas razões e dada a complexidade do procedimento, o Termo
de Distribuição do Procedimento Fiscal obteve sucessivas prorrogações até o seu
encerramento, todas elas regularmente comunicadas ao Contribuinte.
Com efeito, todo o procedimento encontra amparo normativo.
Quanto aos prazos e aos tributos fiscalizados, a Portaria RFB no 6478/2017,
mencionada pelo Defendente e vigente à época dos fatos, assim dispunha sobre o
assunto:
Portaria RFB n9 6478/2017
Art. 49 Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por
meio de instrumento administrativo específico denominado Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 29 do Decreto n9
3.724, de 10 de janeiro de 2001.
(...)
Art. 59 O TDPF conterá:
(...)
§ 1o No caso de procedimento de fiscalização, além dos elementos
relacionados no caput, o TDPF-F ou TDPF-E conterá a indicação do tributo
objeto do procedimento fiscal a ser executado e o respectivo período de
apuração do fato punível, e, facultativamente, o relatório de verificação da
correspondência entre os valores declarados e os apurados na escrituração
contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos tributos administrados pela
RFB, podendo alcançar os fatos geradores ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos
e os do período de execução do procedimento fiscal.
§ 2o O tributo e o período de apuração do fato punível inicialmente indicados
nos termos do § 1o poderão ser, respectivamente, diversificados e ampliados,
devendo a alteração ser registrada no TDPF-F ou TDPF-E e consignada no
primeiro termo de ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil responsável pela execução do procedimento fiscal. (destaque original)
É exatamente este o procedimento que temos registrado nos autos.
Conquanto isto, é preciso esclarecer que o TDPF é mero instrumento
administrativo de controle interno da atividade fiscal. Por conseguinte,
documento sem qualquer feição atribuidora de poderes à autoridade fiscal para a
realização do lançamento, prerrogativa funcional decorrente de lei.
Afastem-se, pois, as nulidades suscitadas.
Fl. 39466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
13
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.

No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a constatação de
que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com clareza e coerência, e que
todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura do AI foram atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a Contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
A impugnação apresentada atesta que a Autuada teve pleno conhecimento das
infrações, devidamente descritas e capituladas no lançamento fiscal e que exerceu plenamente o
seu direito de defesa, combatendo as infrações apuradas por meio de apresentação de
impugnação com alegações e documentos.
Da leitura do Relatório da Ação Fiscal e documentos anexos, e dos devidos
demonstrativos de apuração que fazem parte do lançamento fiscal, verifica-se a descrição dos
motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela autoridade fiscal, com o
correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Do Abatimento / Dedução dos Valores Recolhidos no SIMPLES
Ao final do seu recurso voluntário, a Contribuinte pugna pela redução do
formalismo exagerado a fim de se abater os valores recolhidos pela Recorrente dentro do regime
do Simples Nacional, dado que os valores recolhidos não poderão ficar sem qualquer apropriação
ou compensação do seu pagamento feito ao Fisco Federal.
Neste particular, cumpre rememorar que o presente lançamento fiscal é decorrente
do fato de a Recorrente ter apresentado as GFIPs como se optante do SIMPLES fosse, apesar de
efetivamente ter sido optante pelo Lucro Real nos anos de 2017 e 2018, conforme se infere do
excerto abaixo reproduzido do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 39467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
14
Ficou constatado por consultas realizadas aos sistemas da Receita Federal que a
empresa é optante pelo Lucro Real nos anos de 2017 a 2018. Declara a GFIP, no
entanto, como optante pelo Simples Nacional, sistema que unifica a contribuição
patronal, RAT e a contribuição para Outras Entidades e Fundos.
Com tal procedimento, a empresa deixou de declarar/confessar e/ou recolher as
contribuições Patronal, RAT e para Outras Entidades, devida sobre a remuneração
paga para segurados empregados que exercem atividade em
14
estabelecimentos.
Desta forma, o procedimento fiscal foi realizado com base nas folhas de
pagamento e informações em GFIP, ficando constatados os seguintes fatos:
- Conforme acima descrito, a empresa fiscalizada é optante pelo Lucro Real
entre os anos de 2017 e 2018.
- Com efeito, ficou constatado que a GFIP da empresa, no entanto, foi entregue
com o código do Simples, ensejando o recolhimento apenas da contribuição
descontada pelos segurados.
- Diante disto, durante os trabalhos de auditoria, a fiscalização levantou todos os
valores de remuneração declarados em GFIP, lançando tais valores com salários,
sendo os mesmos inclusos no presente auto de infração.
Em relação ao pedido de abatimento dos valores recolhidos na sistemática do
regime simplificado, o órgão julgador de primeira instância, em um único parágrafo, destacou e
concluiu que, quanto ao requerimento para que sejam abatidas as contribuições recolhidas ao
Simples, trata-se de recolhimentos ilegítimos – posto que efetuado em consonância com
sistemática de autuação à qual o contribuinte não faria jus nem sequer estava vinculado - e, nesta
condição, são recolhimentos indevidos que não podem ser compensados, consoante normatizações
vigentes e então vigentes.
Pois bem! Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, no que tange ao pedido da Recorrente para que sejam aproveitados /
deduzidos os pagamentos realizados na sistemática do regime simplificado, o Enunciado de
Súmula CARF no 76 estabelece que, na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Assim, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular para que
sejam aproveitados / deduzidos, na apuração das contribuições lançadas no presente processo
administrativo, os valores recolhidos pela Contribuinte através do regime simplificado,
observando-se, por certo, a natureza das contribuições e os percentuais previstos em lei.
Conclusão
Fl. 39468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
15
Ante o exposto, em relação ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte
Dalnorde Comércio Importação e Exportação de Alimentos LTDA, voto no sentido de conhecer em
parte o mesmo, não se conhecendo das alegações de “erro na base de cálculo”, em face da
renúncia à instância administrativa em decorrência da propositura, pelo sujeito passivo, de ação
judicial com o mesmo objeto e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento e no, mérito, dar-lhe parcial provimento, determinando-se o aproveitamento, na
apuração das contribuições lançadas no presente processo administrativo, dos valores recolhidos
pela Contribuinte através do regime simplificado, observando-se a natureza das contribuições e os
percentuais previstos em lei.
Dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários (p.p 39.372 e 39.394)
Os recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários Hebert Moreira
Dias e Valdeana Meira Souto e Dias são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, ser conhecidos.
Outrossim, considerando que ambos trazem as mesmas razões de defesa, os
mesmos serão analisados em conjunto no presente tópico.
Conforme exposto no relatório supra, os responsáveis solidários esgrimem suas
razões recursais nos seguintes pontos, em síntese:
- ausência de responsabilidade solidária;
- ausência de responsabilidade pessoal;
- dolo como requisito para a aplicação do art. 135, III, do CTN. Inocorrência no caso
concreto; e
- existência de jurisprudência administrativa, como, por exemplo, o Acórdão no
1301-002.761.
Como se vê – e tal como destacado pela DRJ – tem-se que as pessoas físicas
responsabilizadas solidariamente pelo crédito tributário contestam a utilização de provas
deduzidas nos processos anteriores e que se reportam, no tempo, a fatos geradores pregressos,
que não podem ser transpostos automaticamente para o presente, vez que não reconhecem nem o
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador tampouco que se tenha praticado ato
com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Neste espeque, considerando as razões em destaque em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, in verbis:
Fl. 39469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
16
Prova emprestada
Interesse comum
Responsabilidade pessoal
Como já dito alhures, embora em peças autônomas, os vinculados ao crédito
tributário por responsabilidade pessoal e solidária encontram-se representados
por um mesmo profissional do Direito que traz à baila as mesmas razões de
impugnar, de maneira que estas serão respondidas como se fossem peça única.
Insurgem-se os Impugnantes quanto a utilização de provas e diligências deduzidas
no âmbito de outros processos administrativos nos quais o casal Herbert e
Valdeana Dias foram reconhecidos como reais proprietários da empresa autuada
e, nesta condição, responsáveis solidários pelos débitos ali apurados.
De antemão assente-se que nada há de ilegal no procedimento e na utilização
desses elementos de convicção, sendo certo que as chamadas "provas
emprestadas" encontram sua admissibilidade, no processo administrativo fiscal,
deduzidas a partir das disposições do Código de Processo Civil, que deve ser
aplicado de forma supletiva e subsidiária.
Nesse contexto o artigo 15 do referido código permite a utilização da prova
produzida em outro processo, desde que seja oportunizado o contraditório,
podendo a autoridade julgadora atribuir-lhes o valor que considerar adequado
(art. 372), resguardada a liberdade de a autoridade administrativa apreciá-las para
formar livremente a sua convicção (art. 29, Decreto n.o 70.235/1972),
(...)
Deve-se considerar, ainda, que o uso de prova emprestada na fase preparatória
do lançamento não constitui cerceamento de defesa, uma vez que não se
encontra ainda instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabendo ao
contribuinte, na interposição da impugnação, contraditá-la, exercendo o seu
direito à ampla defesa.
Ocorre que os Impugnantes não infirmam, nos autos, as robustas provas obtidas
em diversas fontes de que eles seriam eles, de fato, os reais proprietários da
autuada. Na verdade, não produzem uma linha sequer quanto as evidências
coletadas na internet, em dados cadastrais, em verificações efetuadas junto a
instituições bancárias que revelaram procurações com amplos poderes para
movimentação das contas e até aquelas obtidas no bojo do cumprimento de
Mandado de Busca e Apreensão cumprido pela Polícia Federal com a obtenção de
diversos documentos e elementos indiciários no mesmo sentido.
Quanto à configuração da responsabilidade solidária, os Impugnantes deduzem
não ter sido demonstrado nem o interesse comum nem a responsabilidade
pessoal, visto que não compõem o quadro societário formal da empresa.
No entanto, entendo-os patentes quando, no desenrolar do exercício daquelas
auditorias, cujos fatos foram transcritos no Relatório Fiscal, restou caracterizado
Fl. 39470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720099/2022-05
17
extenso esquema de fraude, inclusive com a interposição de “laranjas” para
compor o quadro societário da empresa (empregada doméstica, pintor de obra,
sobrinha e filha das pessoas citadas) que outorgaram procuração aos
verdadeiros proprietários concedendo-lhes amplos poderes de representação,
configuração de um grupo econômico de fato, criação de pessoas jurídicas
interpostas, etc., tudo a configurar a responsabilidade tributária por interesse
comum – que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto
o ato ilícito que a desfigurou, quanto a responsabilidade pessoal dos agentes
que, a despeito de não figurarem no quadro societário formal da empresa,
atuam como seus administradores de fato, de maneira a vinculá-los todos ao
polo passivo da relação jurídico-tributário na condição de responsáveis
solidários pelo crédito tributário aqui constituído.
Não se vislumbra qualquer retificação a ser feita na decisão de primeira instância
neste particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários Hebert Moreira Dias e Valdeana Meira Souto e Dias.

Conclusão Final
Ante o exposto, (i) em relação ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte
Dalnorde Comércio Importação e Exportação de Alimentos LTDA, voto no sentido de conhecer em
parte o mesmo, não se conhecendo das alegações de “erro na base de cálculo”, em face da
renúncia à instância administrativa em decorrência da propositura, pelo sujeito passivo, de ação
judicial com o mesmo objeto e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento e no, mérito, dar-lhe parcial provimento, determinando-se o aproveitamento, na
apuração das contribuições lançadas no presente processo administrativo, dos valores recolhidos
pela Contribuinte através do regime simplificado, observando-se a natureza das contribuições e os
percentuais previstos em lei e (2) em relação aos recursos voluntários dos responsáveis solidários
Hebert Moreira Dias e Valdeana Meira Souto e Dias, voto no sentido de negar provimento aos
mesmos.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 39471
DF CARF MF
Original